Tribunal: TJSP
Processo: 1003200-52.2019.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação Declaratória de inexistência de débitos cumulada com restituição de valores. Descontos sem autorização em folha de pagamento. Insuficiência de recursos demonstrada. Danos morais configurados. Os valores descontados do benefício de aposentadoria do Requerente (ainda que não sejam elevados) não podem ser considerados como causa de afastamento dos danos morais, sobretudo, se

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação Declaratória de inexistência de débitos cumulada com restituição de valores. Descontos sem autorização em folha de pagamento. Insuficiência de recursos demonstrada. Danos morais configurados. Os valores descontados do benefício de aposentadoria do Requerente (ainda que não sejam elevados) não podem ser considerados como causa de afastamento dos danos morais, sobretudo, se levarmos em consideração que o benefício previdenciário é a única fonte de renda para subsistência do Autor. Pretensão de alteração do valor fixado a título de danos morais. Possibilidade. Sentença reformada para reduzir o valor da indenização a título de danos morais em favor da Requerente. Sentença parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, para reduzir o valor da indenização a título de danos morais em favor do Requerente para o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
mantendo-se, no mais, a respeitável sentença de Primeiro Grau, majorando-se a verba honorária em sede recursal para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000084327
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003200-52.2019.8.26.0189, da Comarca de Fernandópolis, em que é apelante ASBAPI
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS, é
apelado JOAQUIM ALVES DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PENNA MACHADO,
vencedor, GIFFONI FERREIRA, vencido, JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
(Presidente), CARLOS GOLDMAN E JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
RELATORA DESIGNADA
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 12026
APELAÇÃO CÍVEL No: 1003200-52.2019.8.26.0189
APELANTE: ASBAPI - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE APOSENTADOS,
PENSIONISTAS E IDOSOS.
APELADO: JOAQUIM ALVES DE OLIVEIRA
COMARCA: FERNANDÓPOLIS
MM. JUIZ “A QUO”: HEITOR KATSUMI MIURA

APELAÇÃO CÍVEL. Ação Declaratória de inexistência de
débitos cumulada com restituição de valores. Descontos sem
autorização em folha de pagamento. Insuficiência de recursos
demonstrada.
Danos
morais
configurados.
Os
valores
descontados do benefício de aposentadoria do Requerente
(ainda que não sejam elevados) não podem ser considerados
como causa de afastamento dos danos morais, sobretudo, se
levarmos em consideração que o benefício previdenciário é a
única fonte de renda para subsistência do Autor. Pretensão de
alteração do valor fixado a título de danos morais.
Possibilidade. Sentença reformada para reduzir o valor da
indenização a título de danos morais em favor da Requerente.
Sentença
parcialmente
reformada.
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO, para reduzir o valor da
indenização a título de danos morais em favor do Requerente
para o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
mantendo-se, no mais, a respeitável sentença de Primeiro Grau,
majorando-se a verba honorária em sede recursal para o
percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da
condenação.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto em face da respeitável
sentença de fls. 130/134 que, nos Autos da Ação Declaratória de inexistência de débitos
cumulada com restituição de valores, julgou procedente a Demanda, para o fim de: a)
declarar a inexistência de vínculo jurídico que obrigue o Autor a pagar à Ré qualquer
quantia a título de “contribuição ASBAPI”, cessando-se os descontos; b) condenar a Ré
à restituição, em dobro, dos valores descontados indevidamente desde novembro/2018,
bem como aqueles que vierem a ser descontados no curso da Ação, atualizados desde a
data dos respectivos desembolsos e acrescidos de juros de mora de 1% (hum por cento)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ao mês a partir da citação; c) condenar a Ré ao pagamento de indenização a título de
danos morais, no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de correção
monetária, e juros de mora de 1% (hum por cento) ao mês desde a citação.
Ante a sucumbência, condenou a Ré ao pagamento das custas e
despesas processuais, além de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento)
sobre o valor da condenação.
Inconformada, apela a Associação Ré (fls. 136/143), alegando, em
síntese, que a situação vivenciada pelo Autor não é suscetível de indenização por danos
morais, além disso, o quantum arbitrado se mostrou elevado e desproporcional, não
havendo razoabilidade com o evento narrado pelo Apelado. Por fim, requer a reforma da
r. sentença de Primeira Instância.
Recurso
processado
regularmente,
com
apresentação
das
Contrarrazões (fls. 161/168).
É o breve Relatório.
Respeitado
profundamente
entendimento
diverso,
o
Recurso
interposto comporta parcial provimento.
Cuida-se de Ação Declaratória de inexistência de débitos cumulada
com restituição de valores proposta por “JOAQUIM ALVES DE OLIVEIRA” em face
de “ASBAPI - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS
E IDOSOS.”.
Para tanto, alegou em síntese, a existência de descontos indevidos
denominados como “contribuição ASBAPI” em seu benefício previdenciário de
aposentadoria por invalidez (NB 607.374.407-6), no valor de R$ 29,88 (vinte e nove
reais e oitenta e oito centavos). Sustenta não ter contratado ou autorizado este tipo de
serviço.
Por fim, requer a concessão da tutela antecipada a fim de que a Ré se
abstenha de realizar os descontos em seu benefício previdenciário, e que seja declarada
a inexistência dos descontos em questão com a condenação da Ré ao pagamento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
indenização por danos morais.
O inconformismo da Associação Ré recai exclusivamente na
condenação ao pagamento de indenização por danos morais.
Com efeito, no caso vertente, o Apelado é aposentado por invalidez, e
da análise de seu extrato de benefício, nota-se que os valores estavam sendo
descontados mensalmente em favor da Ré, sob a denominação de “contribuição
ASBAPI”, no valor de R$ 29,88 (vinte e nove reais e oitenta e oito centavos) mesmo
sem sua autorização ou filiação prévia.
Ressalta-se que as quantias descontadas do benefício previdenciário
até a propositura desta Demanda, totalizam o valor de R$ 206,19 (duzentos e seis reais e
dezenove centavos).
Neste contexto, os valores descontados do benefício de aposentadoria
do Requerente (ainda que não sejam elevados) não podem ser considerados como causa
de afastamento dos danos morais, sobretudo se levarmos em consideração que o
benefício previdenciário é a única fonte de renda para subsistência do Autor.
Além disso, o Apelado foi afiliado à Associação Ré sem que nunca
houvesse efetuado tal solicitação, e o que é pior, teve seus proventos de aposentadoria
descontados das mensalidades indevidamente, afigurando-se motivo suficiente para
afetar a subsistência do Apelado, logo, a situação em tela de fato ultrapassou os limites
do mero desajuste contratual/contratempo, restando caracterizada a ocorrência de dano
moral.
Neste sentido, oportuno colacionar o seguinte Julgado desta Colenda
Câmara de Direito Privado.
“APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA.
RESPONSABILIDADE CIVIL. Descontos indevidos em benefício
previdenciário, a título de contribuição associativa. Ausência de
prova de filiação do Apelado à Associação Apelante. Inexistência de
relação jurídica reconhecida em Primeira Instância. Fato
incontroverso, diante da ausência de impugnação recursal. DANO
MORAL. Ocorrência. Os descontos realizados reduziram ainda mais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
os módicos proventos de aposentadoria recebidos pelo Apelado,
privando-o de valores indispensáveis à sua sobrevivência. Dever de
indenizar caracterizado. Quantum indenizatório reduzido a R$
5.000,00, considerando-se a extensão do dano suportado. Sentença
reformada neste ponto. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO”.
(Apelação Cível no 1003798-06. 2019.8.26.0189, Relator: Des.
Rosângela Telles, Dj. 09.12.2019).

Todavia, o valor fixado pelo Douto Magistrado Sentenciante a título
de danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), mostra-se um pouco
excessivo à recomposição do dano, devendo ser arbitrado no montante de R$ 5.000,00
(cinco mil reais), eis que tal quantia se afigura suficiente para ressarcir os transtornos
sofridos pelo Requerente, com base nos critérios da razoabilidade e da
proporcionalidade, além do bom senso e moderação que sempre devem nortear as
Decisões Judiciais.
De qualquer modo, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observando o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no
sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica
dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS
18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006).
Ante o exposto, por maioria de votos, DÁ-SE PARCIAL
PROVIMENTO ao Recurso, para reduzir o valor da indenização a título de danos
morais em favor do Requerente para o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
mantendo-se, no mais, a respeitável sentença de Primeiro Grau, majorando-se a verba
honorária em sede recursal para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da
condenação.
PENNA MACHADO
Relatora Designada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 27864/2020
Apelação Cível no 1003200-52.2019.8.26.0189
Comarca: Fernandópolis
Apelante: Asbapi - Associação Brasileira de Aposentados, Pensionistas e
Idosos
Apelado: Joaquim Alves de Oliveira
DECLARAÇÃO DE VOTO No 27864
Dissinto respeitosamente da d. Maioria.
À guisa de exórdio, tradicionalmente a Justiça no Brasil não é gratuita,
e o benefício será deferido apenas aos que reconhecidamente forem carentes, e a
benesse pode ser deferida às Pessoas Jurídicas, desde que comprovada impossibilidade
de arcar com os encargos financeiros do processo. Logo, a insuficiência econômica há
que ser comprovada como aqui ocorrera, pois a Apelante demonstrou a necessidade, já
que sua condição financeira, à luz dos documentos anexados é insuficiente para arcar
com as despesas processuais sem prejuízo de sua mantença.
Logo, cuidando de Associação sem fins lucrativos e ante o conjunto
fático-probatório que dá lastro ao litígio, está caracterizada a condição de necessitada da
Recorrente. Anote-se.
O recurso enfoca, tão somente, a questão relativa ao dano moral.
Assim, cabe discutir, apenas, se efetivamente tal ocorreu e, em caso positivo, qual valor
que deve ser adotado para a sua reparação.
Conquanto haja gerado aborrecimentos e dissabores, não se vislumbra,
na hipótese, a existência de dano moral ver que os descontos eram de pequena monta
(R$ 29,88), não havendo elementos que tenham de alguma forma comprometido a
subsistência do Recorrido.
De fato, poderia o Apelado tentar resolver a pendenga
administrativamente. Porém, preferiu maximizar o problema, ajuizando demanda, na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tentativa de auferir indenização; PER FAS ET NEFAS.
Assim sendo, embora o ocorrido possa ter causado transtornos ao
Recorrido, a situação não caracterizou dano moral suscetível de indenização por parte
da Apelante já beneficiado o idoso com a restituição em dobro dos valores e incidência
de juros.
Em verdade, trata-se a pretensão de mais um magnífico exemplo da
progressista INDÚSTRIA DO DANO MORAL, que atualmente grassa pelo Judiciário
do País e não consulta ao Direito imperioso o afastamento da indenização, sob pena de
ofensa ao Princípio insculpido do Art. 884, do Código Civil. E isso sem falar na
excessiva soma deferida, desproporcional com a quase insignificância do dano menos
de trinta reais.
Por último, ante o provimento do apelo, hialina a sucumbência
recíproca das partes, devendo cada qual arcar com as custas processuais e honorária
fixada por equidade em R$-800,00 para o Autor e R$-900,00 para a Requerida, tendo
em vista a baixa complexidade da demanda e já abarcado o disposto no §11, do Art. 85,
do CPC.
Por minha tenção, DEFERIA-SE PROVIMENTO ao recurso.
L. B. Giffoni Ferreira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
MONICA SALLES PENNA MACHADO
FCB2494
7
8
Declarações de
Votos
LUIZ BEETHOVEN GIFFONI FERREIRA
FCE30E4
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1003200-52.2019.8.26.0189 e o código de confirmação da tabela acima.